Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738742-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLEIDE SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA TRAMITAÇÃO DA ADI No 7.435/RS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO FUNDADO EM LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de suspensão do processo em razão da tramitação da ADI no 7.435/RS e de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, bem como pleito de inexigibilidade do título executivo com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o processo deve ser suspenso em razão da tramitação da ADI no 7.435/RS; (ii) determinar se há prejudicialidade externa apta a suspender o processo de cumprimento de sentença em razão de ação rescisória pendente; (iii) analisar se o título executivo é inexigível com fundamento na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do processo com fundamento na tramitação da ADI no 7.435/RS não é possível, pois a medida não se encontra prevista no art. 313 do CPC ou na Lei no 9.868/1999, que regula o controle concentrado de constitucionalidade. A suspensão de processos em tais hipóteses depende de decisão específica do Relator da ADI, inexistente no caso. 4. A prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, do CPC, exige que o desfecho do processo principal impacte diretamente o julgamento do processo dependente. No caso, a ação rescisória invocada pelo agravante não possui efeito suspensivo e a tutela provisória requerida foi expressamente indeferida. Ademais, o art. 969 do CPC prevê que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu. 5. A inexigibilidade do título executivo fundada na suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 não prospera, pois o STF já declarou a constitucionalidade da norma na ADI no 7.391/DF, com efeito erga omnes e vinculante. A discussão já foi exaustivamente enfrentada no julgamento da ação coletiva que originou o título executivo, estando acobertada pela coisa julgada, conforme art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Eventuais inconsistências na dotação orçamentária impactam apenas a eficácia da norma, mas não sua validade ou exigibilidade. IV. DISPOSITIVO 6.Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, e 969; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 169, § 1o; Lei no 9.868/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 08/11/2023. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; e d) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação à ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, defendendo que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027